Tribunal: TJDFT
Processo: 0700366-64.2021.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.

I – Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.

II – A verba alimentar arbitrada na r. sentença atende às necessidades da apelante-autora e está condizente com a condição econômica do alimentante extraída dos autos, que já paga pensão alimentícia a outras três filhas, além de contribuir com o pagamento integral da sua moradia.

III – Apelação desprovida.